Tribunal: TJDFT
Processo: 0727430-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727430-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante Luana Barros Rocha Agravado: Instrumental Produções Musicais Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luana Barros Rocha contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0041087-73.2014.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas demandadas, a fim de ingressar no patrimônio dos sócios Luana Barros Rocha e João Celestino da Rocha Neto. Alega a parte exequente, em suma, que há confusão patrimonial, uma vez que as executadas possuem veículos em seu nome que claramente são utilizados pelos sócios, em razão de serem veículos de luxo. Afirma que são utilizados os CNPJs das empresas executadas e de outras empresas para esconder o patrimônio de credores, e que há lojas em funcionamento no estabelecimento da executada Auto Posto 107 Sul, apesar de os representantes das executadas afirmarem que a pessoa jurídica encerrou suas atividades. Pontua diversos motivos pelos quais entende que há confusão patrimonial e utilização de pessoas jurídicas diversas para mascarar os rendimentos das executadas. O sócio João Celestino foi citado, conforme certidão de ID no 49654126, e apresentou defesa sob o ID no 51288083, na qual alega que é sócio minoritário, sem exercício de administração, e que nenhuma das acusações constantes do incidente se referem à sua pessoa. Pontua que o terreno no qual funcionavam outras lojas fora retomado pela Petrobrás, e que desconhece a forma de pagamento ou valores de locação tratados pela sócia Luana com terceiros. No mais, rejeita a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A sócia Luana foi citada por edital, após diversas diligências infrutíferas para localização da demandada. Após a citação ficta, compareceu aos autos sob o ID no 64465751, oportunidade na qual requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em sua defesa no incidente, questiona a presença do Auto Posto 107 Sul no polo passivo da demanda, rejeita a existência dos pressupostos legais para o deferimento do incidente, e afirma que a exequente obteve o título que embasou a demanda por meio de atuação em agiotagem. Em resposta aos sócios, a parte exequente apresentou manifestação sob o ID no 66637414, na qual impugna a gratuidade requerida pela sócia Luana, e repisa os termos do incidente. Decido. De início, indefiro o requerimento de gratuidade formulado pela sócia Luana, uma vez que não foi juntada qualquer documentação hábil a comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Questionam os sócios a presença da empresa Auto Posto 107 Sul no polo passivo da demanda, pois afirmam que se cuida de pessoa jurídica sem qualquer relação com o devedor original. Entretanto, a decisão que determinou a inclusão da empresa no polo passivo da demanda foi proferida há mais de dois anos atrás, sendo que foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão, e inadmitido o processamento do recurso especial, restando pendente de análise agravo ao STJ. Portanto, a discussão acerca da presença do Auto Posto 107 Sul no pólo passivo não cabe nesse átimo processual. Antes de passar à análise do mérito do incidente, há ainda alegação de agiotagem por parte da exequente. Não há nos autos qualquer comprovação de que eventual mútuo tenha se dado de forma ilegal. O empréstimo de valores entre particulares não é proibido pela legislação, sendo ilegal a cobrança de juros acima do estabelecido na lei de usura, pois tal prática é restrita às instituições financeiras. Contudo, não consta dos autos prova de que houve cobrança de taxa de juros maior que o autorizado. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. PRESCINDIBILIDADE. AGIOTAGEM. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. PRETENSÃO MONITÓRIA ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cheque cuja executividade foi elidida pela prescrição atende aos requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil para o exercício da ação monitória, independentemente da explicitação da causa debendi na petição inicial. 2. Para a inversão do ônus da prova autorizada pelo artigo 3o da Medida Provisória 2172-32/01, a vítima de agiotagem deve trazer aos autos elementos mínimos de convicção quanto à existência dessa prática ilegal. 3. Foi oportunizado amplo espaço para a produção de provas pelo Apelante, que, apesar disso, não logrou êxito em comprovar sequer indícios da alegada agiotagem. A sua própria testemunha, ouvida na condição de informante devido ao grau de amizade com o Apelante, não confirmou a cobrança de juros na audiência. As datas dos cheques não confirmam a tese apresentada pelo Recorrente de endividamento para cuidar da doença do filho, pois muito anteriores às alegadas despesas. O Apelante sequer conseguiu comprovar, conforme determinado pelo Juízo monocrático, a forma como recebeu os valores dos empréstimos e as datas em que foram realizados. 4. Sem a prova da origem ilegal da dívida e do seu pagamento parcial, deve ser mantida a sentença que rejeita os embargos monitórios. (Acórdão 1196274, 00007908620178070011, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão 1217326, 07332698720188070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Logo, não havendo demonstração de que há ilegalidade no negócio jurídico que embasou o feito de conhecimento, não há que se falar em nulidade da fase executiva. A princípio, ressalte-se que a relação de fundo que deu origem ao título que municiou a ação monitória ostenta natureza civil ordinária, alheia aos preceitos do microssitema protetivo do consumidor, de modo que não se amolda ao caso a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o exame quanto ao preenchimento dos pressupostos legais específicos para instauração do incidente deve ser procedido à luz da regra geral insculpida no artigo 50 do Código Civil, que prevê a possibilidade de mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica apenas nos casos excepcionais em que restarem incontestes o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. A desconsideração de um dos efeitos da personalidade da pessoa jurídica tem por objetivo único vincular o patrimônio de sócios ou administradores não sócios que, de alguma forma, tenham praticado atos que comprometam a função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade) ou, ainda, atos em que não seja possível identificar qual é o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). Conforme asseverado no REsp. 1.729.554, a mera constatação do estado de insolvência não é suficiente à medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica. Instaurado o incidente de que tratam os arts. 133 e 134, do CPC, restou demonstrado nos autos que, na hipótese, foram preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil, posto que se verifica o desvio de finalidade, uma vez que há comprovação nos autos, bem como reconhecimento da parte executada em outros feitos, de que recentemente não exercia a atividade para a qual fora criada, mas recebia locativos de outras empresas estabelecidas no mesmo local. Já a confusão patrimonial se revela por meio do recebimento de valores por outras empresas, que aparentemente compõem um grupo econômico familiar, e pela aquisição pela devedora de veículos de luxo, razão assistindo à parte autora quanto à presunção de que tais bens foram adquiridos para utilização pelos sócios. Ademais, os sócios repetidamente mencionam que a empresa se encontra em dificuldades financeiras, mas desistiram do requerimento de recuperação judicial – o qual, diga-se de passagem, não impede o exercício da atividade comercial pela recuperanda – e não formularam pedido de falência, ao verificar que não teriam condições de arcar com suas dívidas. É importante ressaltar, nesse ponto, que em nenhum momento nesse feito foi demonstrado pela empresa executada ou seus sócios o espírito de cooperação que pretendem alegar em sua defesa, pois os veículos penhorados não foram localizados para remoção, ao passo que jamais fora noticiado nos autos o recebimento de locativos por empresas terceiras, o que por si só já denota a ausência de intenção de arcar com suas obrigações. Quanto à alegação do sócio João Celestino de que não poderia responder com seu patrimônio em razão de ser sócio minoritário sem poderes de administração, esta não merece prosperar. O sócio da pessoa jurídica cuja personalidade é levantada responde integralmente pelas obrigações da sociedade empresária, independentemente de sua participação nas quotas ou exercício de cargo administrativo. Nesse sentido, os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO PARCIAL. OCORRÊNCIA. SUPRIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO MINORITÁRIO. RESPONSABILIDADE. CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Por esse motivo, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal. 2. Verificado, contudo, inexistir discussão sobre matéria abordada expressamente no recurso, é de se corrigir a omissão apontada. 3. Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há distinção entre os sócios da sociedade limitada para fins de responsabilização. Todos, independente de seu cargo ou do número de quotas que possui, serão alcançados pelo instituto. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1135276, 07082707320188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO ART. 135 DO CPC. DESNECESSIDADE. ALCANCE. SÓCIO MINORITÁRIO. I - Não incide, na hipótese, a disposição contida no art. 135 do CPC, tendo em vista que o sócio da sociedade cuja personalidade jurídica foi desconsiderada é parte na execução. Logo, porque intimado por publicação, estava ciente de que deveria oferecer defesa no incidente de desconsideração de personalidade jurídica. II - Na desconsideração da personalidade jurídica, ainda que de sociedade limitada, não há distinção entre sócios gerentes, quotistas, ou minoritários, uma vez que todos respondem pelas dívidas em igualdade, não importando a forma de constituição da sociedade. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1099261, 07018947120188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 11/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, deve o feito prosseguir também em relação a Luana Barros Rocha e João Celestino da Rocha Neto. Registre-se no sistema informatizado. Intimem-se os sócios para cumprimento voluntário da obrigação, por intermédio de seu patrono constituído nos autos, nos termos do artigo 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Caso não ocorra o pagamento, certifique-se o decurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, e intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de constrição, no prazo de 5 (cinco) dias.” Alega a agravante, em suas razões recursais (Id. 18267989), em síntese, ter sido incluída no polo passivo da relação jurídica processual somente após a instauração do cumprimento de sentença, o que viola o art. 513, § 8o, do CPC. Sustenta não terem sido verificados os requisitos necessários para desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária Auto Posto 107 Sul Ltda. Assevera a necessidade de concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que é pessoa economicamente hipossuficiente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão impugnada e, assim, afastada a desconsideração da personalidade jurídica em questão, com a ulterior cencessão da gratuidade de justiça. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos (Id. 18267993 e Id. 18267994). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido em relação ao requerimento de gratuidade de justiça. No caso em deslinde, verifica-se que ocorreu preclusão lógica em relação ao requerimento de gratuidade de justiça, pois a ora recorrente espontaneamente recolheu o valor alusivo ao preparo recursal. A apelante, por alguma razão, entendeu que passou a ter condições financeiras para arcar com o pagamento referido (Id. 18267993 e Id. 18267994). Logo, a mencionada conduta é contraditória em relação ao pretendido reconhecimento da hipossuficiência e fator impeditivo da concessão do benefício de gratuidade de justiça. Sobre o tema, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. ENTREGA DE MERCADORIAS. PEDIDO BASEADO EM NOTAS FISCAIS. PROVA DOCUMENTAL EFICAZ A INSTRUIR A AÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JUROS DE MORA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. O recolhimento das custas processuais é ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte que requer o benefício tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais. 2. Notas fiscais são documentos hábeis a instruir a ação de cobrança, se os demais elementos de prova evidenciam a prestação do serviço contratado. 3. A não demonstração pela parte ré de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), sobretudo por não ter comprovado o adimplemento da obrigação que assumiu, no todo ou em parte, dá ensejo à procedência do pedido de cobrança. 4. Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação na data avençada constitui em mora o devedor. Assim, o termo inicial dos juros moratórios deve ser o momento do descumprimento da obrigação de pagar os valores indicados nas notas fiscais apresentadas pelo credor. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.” (Acórdão no 1137956, 07270457020178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA PARTE CONTRÁRIA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS DE EVENTUAL ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo é ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira em virtude da preclusão lógica. 2. O pedido de impugnação somente seria viável nesta instância caso a parte alegada tivesse juntado documentos comprobatórios de que houve alteração na situação financeira da parte contrária. 3. Escorreita a sentença quanto aos ônus sucumbenciais, tendo em vista que os pedidos requeridos na ação foram julgados procedentes, devendo a parte ré arcar com eles. Já na reconvenção, a sucumbência deve ser recíproca, porque os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, e apenas dois dos pedidos foram julgados procedentes 4. Os demandantes são condôminos dos direitos e obrigações na proporção de 50% para cada parte, que foi determinado na sentença por ocasião do ajuizamento da ação de Divórcio, razão pela qual a alienação judicial do imóvel deve levar em conta o valor do ágio pago pelas partes à época do divórcio e da partilha de bens. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1142389, 20160710035366APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018, p. 534-537.) (Ressalvam-se os grifos.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Conforme reiterados precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça, o pagamento das custas configura ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, por denotar que a parte requerente pode suportar os encargos da demanda, operando-se a preclusão lógica. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, à unanimidade.” (Acórdão no 1107752, 07014677420188070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018.) (Ressalvam-se os grifos.) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, no que se refere à impugnação ao indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento em relação à postulada gratuidade. Quanto ao mais, a interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de abuso de personalidade como causa da pretendida desconsideração da personalidade jurídica da devedora, com o intuito de atingir a esfera patrimonial da ora recorrente. Convém salientar que o reconhecimento da responsabilidade da agravante pelo valor exigido pela sociedade agravada ocorreu por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É importante destacar que o aludido incidente, nos termos do art. 134 do Código de Processo Civil, pode ser instaurado na fase de cumprimento de sentença. Ao contrário do que alega a agravante, não há ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a instauração do incidente enseja a suspensão do curso processual, ocorrendo a citação do sócio ou da pessoa jurídica que pode vir a ser incluída na relação jurídica processual (artigos 134, § 3o e 135, ambos do CPC). A propósito, examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. POSSIBILIDADE. ARTIGO 28, CDC. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, nos termos do art. 134 do CPC. 2. No caso vertente, iniciada a fase de cumprimento de sentença, não foram encontrados bens passíveis de constrição da devedora, razão pela qual a parte credora pleiteou a desconsideração da personalidade, no escopo de atingir as demais entidades pertencentes ao grupo econômico da executada. 3. O artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, autoriza a desconsideração sempre que restar comprovado que a autonomia e independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor ("teoria menor"). 4. Pela Teoria da Aparência, diante do que é apresentado ao consumidor, se não houver condições de identificar com clareza os parâmetros de distinção e, por consequência, a entidade com quem realiza o contrato, será possível a responsabilização de todos aqueles que se apresentam com as mesmas características de mercado, tendo em vista que era dever do fornecedor dos serviços, além de outros, o dever de informação clara aos seus consumidores. 5 - Em sendo assim, tem-se que quando o consumidor adere ao plano de uma instituição prestadora de serviço de saúde de renome, como a UNIMED, não está interessado em saber se se trata de uma afiliada ou não. Interessa para ele, tão somente, ser atendido pela "marca" UNIMED. Certamente, até pela sua condição de vulnerabilidade, não há como o consumidor discernir uma entidade cooperativa de outra. 6 - Mesmo que cada unidade singular UNIMED seja pessoa jurídica distinta e com CNPJ diferentes, fato é que integram o mesmo grupo econômico, sendo certo que, em caso de condenação de uma dessas empresas integrantes daquele sistema, todas as demais poderão ser responsabilizadas. Exatamente porque não ostentam a mesma personalidade jurídica é que tem lugar a desconsideração. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1171283, 07005684220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 31/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA DISTINTA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 795, §4o, E ART. 134, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 795, § 4o, do CPC, deve ser instaurado incidente para a desconsideração da personalidade jurídica, o qual é dispensado somente quando o pedido for formulado diretamente na petição inicial (art. 134, §2o, do CPC). 2. O § 2o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor disciplina que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da Lei 8.078/90. 3. Para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137, do CPC c/c art. 50, do CC), a fim de que seja comprovada, por meio do exercício do contraditório e da ampla defesa, a existência dos requisitos a que aduz o art. 28 da Lei 8.078/90. 4. Nos termos do art. 134 do CPC o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, não havendo falar, portanto, em ausência de pressuposto em razão de não ter se iniciado a fase de cumprimento de sentença. 5. A parte, ao requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não deve demonstrar, mas tão somente alegar, o preenchimento dos requisitos legais contidos no caput do art. 28 do CDC, devendo ser-lhe oportunizada a produção de prova corroborar sua alegação, consoante preceituam os arts. 135 e 136 do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1076474, 07109644920178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 28/2/2018) (Ressalvam-se os grifos) O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Ainda em relação aos requisitos necessários à desconsideração, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. A respeito da temática tratada, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014)” (Ressalvam-se os grifos) A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” As alegações genéricas articuladas pela recorrente são insuficientes para afastar o abuso de personalidade, adequadamente descrito pelo Juízo singular na fundamentação da decisão impugnada, senão vejamos: “(...) há comprovação nos autos, bem como reconhecimento da parte executada em outros feitos, de que recentemente não exercia a atividade para a qual fora criada, mas recebia locativos de outras empresas estabelecidas no mesmo local. Já a confusão patrimonial se revela por meio do recebimento de valores por outras empresas, que aparentemente compõem um grupo econômico familiar, e pela aquisição pela devedora de veículos de luxo, razão assistindo à parte autora quanto à presunção de que tais bens foram adquiridos para utilização pelos sócios. Ademais, os sócios repetidamente mencionam que a empresa se encontra em dificuldades financeiras, mas desistiram do requerimento de recuperação judicial – o qual, diga-se de passagem, não impede o exercício da atividade comercial pela recuperanda – e não formularam pedido de falência, ao verificar que não teriam condições de arcar com suas dívidas. É importante ressaltar, nesse ponto, que em nenhum momento nesse feito foi demonstrado pela empresa executada ou seus sócios o espírito de cooperação que pretendem alegar em sua defesa, pois os veículos penhorados não foram localizados para remoção, ao passo que jamais fora noticiado nos autos o recebimento de locativos por empresas terceiras, o que por si só já denota a ausência de intenção de arcar com suas obrigações.” Diante desse contexto, subsistem os elementos probatórios suficientes para demonstrar a indicada confusão patrimonial entre o grupo econômico formado por pessoas jurídicas (Auto Posto Lu's Ltda – ME e Auto Posto 107 Sul Ltda - ME) e as pessoas naturais envolvidas no exercício da atividade empresarial. Convém ressaltar, aliás, que este Egrégio Tribunal de Justiça já tem posicionamento firmado a respeito do mencionado grupo econômico, como demonstra o acórdão no 1113118, cuja ementa foi assim redigida: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. EXTEMPORANEIDADE DO RECURSO. REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AFASTADO. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. REQUISITOS PRESENTES. DESCONSIDERAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento fora interposto antes do julgamento dos embargos de declaração em face da decisão agravada. Contudo, considerando que a decisão fora mantida, não conhecer do presente recurso configuraria excesso de formalismo, razão pela qual, rejeito a preliminar aventada. 2. A decisão agravada observou os limites do pedido, bem como esclareceu suas razões e decidir, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio da congruência. Preliminar afastada. 3. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, acolheu a Teoria Menor em seu art. 28, §5o, exigindo apenas a existência de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, o §2o do mesmo dispositivo legal deixa claro que as sociedades integrantes dos grupos societários são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações consumeristas umas das outras. 5. Do arcabouço probatório, verifica-se tanto a confusão patrimonial, quanto a configuração de grupo econômico familiar, razão pela qual, presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. 6. Com efeito, extrai-se dos autos que já foram empreendidos todos os meios menos gravosos na tentativa de satisfação da dívida, tendo a executada se mantido inerte. Logo, resta claro que a desconsideração da personalidade jurídica não é apenas cabível na situação em tela, mas também necessária para a satisfação do débito, devendo ser mantida a decisão combatida. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão no 1113118, 07034129620188070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018)” Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que estão em desacordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito de prova de dano de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso, apenas em relação ao tema da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária Auto Posto 107 Sul Ltda e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator